Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728519-71.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CECÍLIA SEVERINO NUNES AGRAVADOS: NUNES CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME, MARINALVA MARIA DA SILVA, TEODOLINA MARIA DA SILVA, JANE SEVERINO NUNES, IANE NUNES DE SENA GUTIERRES, AMADEU JOÃO PAULO FERREIRA DE SENA, CATHARINA ROSA RABELLO DE SENA DESPACHO CECÍLIA SEVERINO NUNES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, considerando-se prequestionada a matéria ali deduzida. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta que o decisum vergastado diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018